Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707886-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRAMAR DAS GRACAS OLIVEIRA DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO MIRAMAR DAS GRAÇAS OLIVEIRA DIAS interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 224655664, autos originários) proferida na ação de repactuação de dívidas – superendividamento – movida contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, nos seguintes termos: “Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se o ID 224582133, que afasta a condição de juridicamente pobre pressuposta à concessão da benesse. Trata-se de servidora pública com salário bruto de mais de 11 mil reais mensais. Ressalto que o suposto contexto no qual está inserido o requerente, por si só, não justifica a concessão do benefício da justiça gratuita. Descontos facultativos - no caso, os empréstimos com desconto em folha - não servem como fundamento para hipossuficiência, até porque estes foram pactuados livremente pelo demandante, que tinha da ciência das suas condições financeiras. [...] Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da ação sem reexame pelo Tribunal se a agravante-autora possui direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Dispensada a intimação do agravado-réu, pois a petição inicial nem sequer foi recebida. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 11 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora